Tribunal: TJMT
Processo: 1005183-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005183-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO VINICIUS CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 010.977.751-43 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE PEREIRA LIMA - CPF: 703.129.221-24 (AGRAVANTE), SANDRO JOSE ROSA - CPF: 547.471.041-00 (ADVOGADO), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (AGRAVADO), SOELI BORTOLANZA - CPF: 568.078.051-87 (AGRAVADO), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (PROCURADOR), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDOS DE PROVA PRODUZIDOS EM SEDE DE PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO E DESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRECLUSÃO
–
PRECEDENTES DO STJ
–
CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
–
DESNECESSIDADE

– LIBERALIDADE DO DOUTO SENTENCIANTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1829280/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019)”

A decisão agravada não deve ser completamente anulada como pleiteia o recorrente. Isso porque não obstante o reconhecimento por esta Corte e o STJ acerca da preclusão da prova pericial, esta alcança somente a pretensão da parte nesse sentido, pois entendo que não se opera a preclusão para o Juiz em matéria de prova, conforme preceito legal estatuído no art. 370 do CPC, que disciplina sobre o poder instrutório do Juiz.

Desse modo, sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a sua forma e a necessidade, logo se o douto magistrado entender pela realização da audiência de instrução, para tomar o depoimento das partes ou mesmo entender que seja necessária a realização de alguma prova pericial para formar o seu convencimento sobre o caso concreto, este poderá determinar a realização de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATEUS HENRIQUE PEREIRA LIMA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Lucros Cessantes no 3480-64.2018.8.11.0004, deferiu os pedidos da parte autora e ré formulados às fls. 14 e 142, no que se refere a produção de prova oral com a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22.04.2020.

Em suas razões, o recorrente aduz, em síntese, que a questão afeta as provas precluiu, pois ambas as partes quedaram-se inertes ao despacho de especificação de provas.

Sustenta que a jurisprudência do STJ é no sentido de que o direito à prova preclui se a parte intimada para especificar as que pretende produzir, não responde oportunamente, mesmo que haja pedido na inicial ou na contestação.

Desse modo, a parte agravante, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso anular a decisão.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Efeito suspensivo indeferido na decisão de Id. n.o 36825493.

Contrarrazões de Id. n.o 36174006, por meio das quais o agravado pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

O Juízo
a quo
prestou informações no ofício de Id. n.o 38053980, por meio do qual informa que o requerido, ora agravante, não cumpriu a exigência do caput e § 2o do art. 1018 do CPC.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão do Juízo
a quo
que deferiu os pedidos da parte autora e ré formulados às fls. 14 e 142, no que se refere a produção de prova oral com a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22.04.2020.

Pois bem.

Analisando o andamento processual verifiquei que no DJE no 10597 de 14.10.2019 foi publicada a decisão que determinou intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, no prazo de 10 (dez) dias, todavia o prazo transcorreu
“in albis”
conforme certificado em 19.11.2019.

Ato seguinte o douto magistrado, em decisão publicada no DJE no 10676, de 13.02.2020, acolheu as pretensões deduzidas na inicial e na contestação, no que se refere ao tipo de provas a serem produzidas.

Desse modo, embora tenha indeferido o efeito suspensivo pleiteado inicialmente, verifico que, de fato, a questão afeta a produção de prova pretendida pela parte está preclusa.

É assim porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, ainda que a parte proteste pela produção de provas em sua petição inicial ou em contestação, se ela se queda inerte quando da sua intimação para especificá-las, tal direito resta precluso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com compensação por dano moral. 2. Esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1829280/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019)

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA PREENCHIDOS – DOMÍNIO – POSSE INJUSTA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO O silêncio da parte, em responder ao despacho de especificação de provas faz precluir do direito à produção probatória, implicando desistência do pedido genérico formulado na inicial" (REsp 329.034/MG Comprovada a propriedade do imóvel pelos autores, mostra-se legítima a pretensão de reaver a coisa de quem injustamente a possua. Requerida que não se desincumbiu da prova de que a posse por ela exercida é justa.”
(TJ-MT - AC: 00013110920118110018 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2019)

E o Tribunal de Minas Gerais:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DETERMINAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - ATO ORDINATÓRIO PRATICADO PELO ESCRIVÃO - POSSIBILIDADE - INÉRCIA DA PARTE - PRECLUSÃO. A determinação de especificação de provas se trata de mero ato ordinatório, nos termos do artigo 203, § 4o, do CPC/2015, o qual pode ser praticado pelo Escrivão. Conforme entendimento do STJ, ainda que a parte proteste pela produção de provas em sua petição inicial ou em contestação, se ela se queda inerte quando da sua intimação para especificá-las, tal direito resta precluso.”
(TJ-MG - AI: 10261180116954001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 02/06/0020, Data de Publicação: 05/06/2020)

Entretanto, a decisão agravada não deve ser completamente anulada como pleiteia o recorrente. Isso porque não obstante o reconhecimento por esta Corte e o STJ acerca da preclusão da prova pericial, esta alcança somente a pretensão da parte nesse sentido, pois entendo que não se opera a preclusão para o Juiz em matéria de prova, conforme preceito legal estatuído no art. 370 do CPC, que disciplina sobre o poder instrutório do Juiz, vejamos:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Assim, o chamado efeito preclusivo, seja no despacho saneador ou mesmo após o encerramento da fase instrutória, não se estende ao presente caso, conforme esclarece o culto doutrinador, prof. Humberto Theodoro Júnior:

Do despacho saneador, se não há recurso em tempo hábil, decorre preclusão consumativa, que impede voltem a ser discutidas as questões nele decididas (art. 473), ou que nele deveriam ter sido tratadas.

Essa preclusão abrange:

a) as questões expressamente decididas, por provocação das partes ou ex officio. Não há, porém, preclusão em matéria de provas, pois, na verdade,
o poder do Juiz não é simplesmente o de deferir provas pleiteadas pelas partes.
É muito mais amplo
.
Em qualquer estágio do procedimento, cabe-lhe mesmo de ofício, ordenar a realização de provas que entender necessárias
(art. 130); (...)

A propósito, sobre a matéria, o excelso STF:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DESPACHO SANEADOR. REALIZAÇÃO DE PROVAS POR INICIATIVA DO Juiz. ARTIGO 130 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. 1.
A preclusão é instituto processual que importa em sanção à parte,
não alcançando o Magistrado que, em qualquer estágio do procedimento, de ofício
, pode ordenar a realização das provas que entender imprescindíveis à formação de sua convicção. 2. Código de Processo Civil, artigo 130. Aplicação do princípio do livre convencimento do Juiz, a quem cabe a direção do processo, determinando, inclusive, as diligências necessárias à solução da lide. Instrução probatória. Preclusão pro judicato. Inexistência. Agravo regimental não provido.” (AR-AgR-AgR 1538/MG - MINAS GERAIS/AG.REG.NO AG.REG.NA AÇÃO RESCISÓRIA Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA/Julgamento: 04/10/2001/Órgão Julgador: Tribunal Pleno)

Desse modo, sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a sua forma e a necessidade, logo se o douto magistrado entender pela realização da audiência de instrução, para tomar o depoimento das partes ou mesmo entender que seja necessária a realização de alguma prova pericial para formar o seu convencimento sobre o caso concreto, este poderá determinar a realização de ofício.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para declarar precluso o direito à prova pretendido pelas partes, o que não implica no cancelamento da audiência de instrução, pois se o Magistrado
a quo
entender por sua necessidade, esta será realizada em atenção ao disposto no art. 370 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020